Tribunal: STF
Processo: RE 1172878
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.